Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Se a pretensão autoral não versar sobre matéria empresarial ou qualquer outra questão capaz de atrair a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que é absoluta e tem suas hipóteses elencadas no art. 33, da Lei no 11.697/2008, e art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT, a causa deve ser analisada pelo Juízo Cível.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia.